Tribunal: CARF
Processo: 10510.725422/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.725422/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.114 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MOACIR ARAUJO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Exigência Tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.725422/2018-22
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725422/2018-22

Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL no 2017/514252546752492, de fls. 40 a 51:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base nos
artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725422/2018-22

3. Da revisão da DAA resultou em Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
no valor de R$ 8.637,37, do qual deduzido os R$ 1.713,71 de Saldo do Imposto a Pagar
Declarado, remanesceu R$ 6.923,66 de Imposto Suplementar.
4. O sujeito passivo tomou ciência da - NL em 27/11/2018, fl. 52.
Da impugnação
5. Discordando parcialmente do lançamento, o interessado apresentou impugnação em
21/12/2018, fls. 02 e 03. Discordou da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA - Tributação Exclusiva e concordou com as Deduções
Indevidas de Despesas Médicas.
6. Reproduzimos aqui sua argumentação (sic):
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ATIVA).
CPF Beneficiário: 126.374.755-87 - MOACIR ARAÚJO DE SOUSA.
Valor da infração: R$ 39.794,13. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado não foi recebido.
- Outras alegações:
O rendimento contestado não foi recebido efetivamente pelo contribuinte, haja vista
que refere-se a valor recolhido para a FUNCEF - Fundação dos Economiarios
Federais, Caixa de Previdência Privada dos Empregados da Caixa Econômica
Federal, conforme cópia da Guia de Recolhimento de Depósito Judicial Trabalhista em
anexo a essa contestação. Assim, em concordando com o seu lançamento no campo
RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, como se o contribuinte tivesse de fato
recebido esse valor, deverá também ser lançado no campo de Pagamentos Efetuados,
como Pagamento feito a Entidade de Previdência Privada, respeitando os limites
estabelecidos na Lei. Visando regularizar a situação, o contribuinte refez os cálculos,
como se estivesse fazendo uma Declaração retificadora, dentro desses moldes,
conforme descrito a seguir:
- Rendimentos Tributáveis: 214.572,74
Deduções:
- Previdência Oficial: 1.367,79
- Previdência Complementar: 25.751,48
- Dependentes: 4.550,16
- Despesas Médicas: 14.211,70
Total: 45.881,13
Base de Cálculo: 168,711,61
- Imposto devido:
Base de Cálculo X 27,5% 46.395,69
(Parcela a deduzir (-) 10.432,32
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725422/2018-22

tabela IR) 35.963,37
- Imposto sem RRA: 35.963,37
- Imposto sobre RRA: 1.108,77
- Imposto devido total: 37.072,14
- IRRF + RRA: 34.476,79
- Imposto a pagar 2.595,35
- DARF pago: 1.713,71
- Imposto a pagar: 881,64
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 18.596.953/0001-20 - CENTRO DE OTORRINO E APNEIA DO SONO
LTDA.
Valor da infração: R$ 12.000,00.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 - CAIXA econômica FEDERAL.
Valor da infração: R$ 745,05.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 68.313.253/0001-59 - CENTRO DE LARINGOSCOPIA E ENDOSCOPIA
NASAL LTDA.
Valor da infração: R$ 3.600,00.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 57.749.970/0001-01 - CEPAR - CENTRO PAULISTA DE ANESTESIA E
REANIMAÇÃO S/S.
Valor da infração: R$ 3.600,00.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 085.143.448-70 - HEBE HAYASHI OUTI.
Valor da infração: R$ 1.200,00.
- Concordo com essa infração.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtd. Documento
1 DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO
5 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS OU INFORME DE RENDIMENTOS
FINANCEIROS FORNECIDO PELA FONTE PAGADORA
Outros documentos:
- Guia de Recolhimento de Depósito Judicial Trabalhista.(1)
- DARF comprovando recolhimento do novo imposto gerado com a alteração dos
lançamentos do valor contestado. (1)
- Comprovante Prestação de Contas (1)
- Notificação de Lançamento (1)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725422/2018-22

7. Na sequência foram juntados os documentos que acompanham a impugnação.
8. Prosseguindo constam pesquisas/consultas e cópia da DAA em análise.
9. A cobrança do crédito relativo à parte das infrações com as quais o interessado
concorda foi transferida para o Processo Administrativo Fiscal - PAF no 10510-
720.064/2019-42, conforme consta do Termo de Transferência de Crédito Tributário e
Extrato de Processo, fls. 55 e 56.
10. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de RRA -Tributação Exclusiva, no montante de R$
39.749,13
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
11. A impugnação apresentada tempestivamente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores, e dela se toma conhecimento.
Do Procedimento Fiscal
12. Como consta da Notificação de Lançamento, dos documentos apresentados pelo
declarante para comprovar sua declaração, o Fisco detectou Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor total de R$ 4.455,91; seja por se referir a pessoa não
dependente do declarante e/ou por falta de previsão legal. Verificou-se, também,
Omissão de RRA -Tributação Exclusiva, no montante de R$ 39.749,13, pelo fato de que
o interessado excluiu dos rendimentos recebidos acumuladamente os valores pagos ao
fundo de pensão da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, a título de
previdência complementar, sendo que para tal dedução na há previsão legal.
13. Procedidas as alterações, lavrou-se a NL ora contestada.
Da Impugnação
14. O impugnante questionou parcialmente do lançamento. Concordou com as glosas
das Despesas Médicas e questionou a Omissão de Rendimentos, sob o argumento de
que não teria recebido o valor em pauta, pois recolheu ao referido fundo da FUNCEF.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725422/2018-22

Entre seus argumentos disse que em caso de se concordar como o seu lançamento como
RRA, também deveria ser lançado no campo de Pagamentos Efetuados a Entidade de
Previdência Privada, respeitando os limites estabelecidos na Lei e, para tal, apresentou
cálculo pertinente.
Da análise da questão por esta Delegacia
15. Como visto, Das Despesas Médicas o interessado concorda com as glosas.
16. Relativamente aos RRA, a questão a ser analisada é se há ou não possibilidade de se
deduzir desses rendimentos os valores recolhidos à FUNCEF. Para tal empreitada é
necessário analisar a legislação que trata do tema, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988. Vejamos o artigo 12-A dessa Lei, mais especificamente o seu § 3o, onde lista as
deduções possíveis:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) (Grifo nosso)
(...)
17. Pela leitura da lei, não se verifica a possibilidade pretendida pelo interessado, não
consta da lista a contribuição para previdência privada.
18. Além disso, para temas que tratam de diminuição e/ou exclusão de crédito tributário,
a lei se interpreta literalmente, como, como determina o art. 111, do Código Tributário
Nacional - CTN, aqui reproduzido:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
19. Desta forma, por absoluta falta de previsão legal para a dedução de previdência
privada, não há como alterar o lançamento corretamente efetuado.
Da Conclusão
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725422/2018-22

20. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência
da impugnação e por manter o crédito tributário contestado, cuja cobrança deverá
prosseguir, inclusive com os acréscimos legais pertinentes.
Campo Grande MS, 13 de maio de 2019.
LUIZ MAIDANA RICARDI
Auditor Fiscal
Receita Federal do Brasil
RELATOR

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Original